Tribunal: TJBA
Processo: 8064984-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064984-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO ISAMAR LTDA e outros (2) Advogado(s): WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DEMONSTRADA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira da parte agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante, pessoa jurídica, comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça é direito assegurado tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC. 4. A presunção de hipossuficiência não se aplica automaticamente à pessoa jurídica, sendo necessária prova efetiva da incapacidade financeira. 5. No caso concreto, a parte agravante apresentou documentação suficiente a evidenciar grave crise econômico-financeira, incluindo a existência de múltiplas demandas judiciais e situação cadastral irregular. 6. O acesso à justiça deve ser garantido, não podendo a exigência de custas processuais inviabilizar o exercício do direito de defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira. 2. Demonstrada a crise econômico-financeira por meio de documentação idônea, impõe-se o deferimento do benefício para assegurar o acesso à justiça. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064984-65.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Supermercado Isamar LTDA e Agravado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema . Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator